Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-12.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700720-12.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado em face de decisão que acolheu apenas em parte impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta que “apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a inexigibilidade da multa e da mora no pagamento do ágio. por configurar excesso de execução. Sustentou, ainda, o cumprimento da obrigação de fazer, com fato superveniente à inexigibilidade, e o excesso de execução no cálculo apresentado pela exequente, que atingiria R$ 529.719,18, quando o valor correto seria R$ 274.328,00, correspondente a 50% do valor dos bens. O executado aduziu ter envidado todos os esforços para a venda dos imóveis, inclusive com anúncios, mas sem êxito. Argumentou que o pagamento do ágio seria realizado mediante a venda dos imóveis, não podendo ser cobrado neste momento. Apresentou o valor de R$ 274.328,00 como correto, e não os R$ 529.719,18 cobrados. Mencionou que as visitas da credora aos imóveis foram resolvidas em outro processo.” Alega que “a exigibilidade do ágio dependia da venda dos imóveis, que não ocorreu por fato alheio à vontade do Agravante.” Afirma que “A decisão agravada fundamenta-se, em parte, na equivocada premissa de que a necessidade de regulamentação judicial das visitas aos imóveis configuraria óbice à venda por parte do Agravante. Contudo, tal regulamentação se fez necessária em virtude de desavenças preexistentes entre as partes, visando evitar encontros desnecessários e garantir a segurança de todos os envolvidos, não representando, em absoluto, qualquer impedimento à demonstração dos imóveis a potenciais compradores.” Aduz que “A decisão agravada, ao determinar a incidência de multa diária a partir de 14/12/2024, incorre em patente equívoco ao desvirtuar o conteúdo e a finalidade do acordo homologado judicialmente. Conforme se depreende da literalidade do pactuado, a data de 14/12/2024 foi estabelecida como o prazo para que as partes, de forma mútua e colaborativa, envidassem todos os esforços necessários para viabilizar a venda dos imóveis. Não se trata, em absoluto, de um termo final para o pagamento do ágio, tampouco de um marco temporal para a constituição em mora quanto a essa obrigação específica.” Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para determinar a “suspensão da decisão interlocutória agravada, a fim de evitar a prática de atos constritivos que se mostrem manifestamente ilegais e prejudiciais ao Agravado, até o julgamento final deste recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito deste agravo, que não levará mais do que poucos meses. Ademais, o Juízo de origem ainda não determinou a adoção de nenhum ato constritivo, muito menos houve a efetiva constrição de bens ou valores em montante superior ao que o agravante considera devido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Considerando que já foram apresentadas contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora